Tribunal: TJES
Processo: 0035664-17.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELA
ÇÃO CÍVEL Nº
0035664-17.2006.8.08.0024

EBGTE
:
SHOPPING LIMPE CONS ADM SERV GERAIS LTDA

EBGD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela autora em face de acórdão que desproveu recurso, sob o fundamento de ausência de prova pericial nos autos originários. A embargante sustenta omissão na análise de provas documentais que comprovariam créditos devidos pelo Estado do Espírito Santo em decorrência da prestação de serviços de vigilância, no período de 1993 a 1997, por meio da Secretaria de Educação. Requer a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos que corroboram o crédito alegado pela embargante; e (ii) definir se a correção da premissa equivocada justifica a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração, com consequente reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, bem como para adequar o julgamento quando fundado em premissa equivocada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado deixou de examinar documentos essenciais que evidenciam créditos em favor da embargante, caracterizando omissão relevante e erro de premissa.

Dentre os documentos não analisados, destacam-se relatórios elaborados por auditores internos estaduais e pareceres técnicos que reconhecem valores devidos à contratada, bem como comprovantes de empenho e manifestação do próprio embargado quanto à composição entre as partes.

A ampla devolutividade do recurso de apelação permite a revisão da matéria probatória já constante dos autos, dispensando nova produção de provas.

A correção da omissão e do erro de premissa exige a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para reconhecer parcialmente procedente o pedido inicial, determinando-se a apuração dos valores devidos na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, determinando-se a apuração dos valores remanescentes em fase de liquidação de sentença.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir premissa equivocada quando fundada em erro de fato relevante para o julgamento.

A omissão na análise de documentos essenciais ao deslinde da controvérsia justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

A ampla devolutividade do recurso de apelação permite a revisão da prova documental existente nos autos, sem necessidade de nova produção probatória.

A apuração do montante devido deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 1.013, §2º, 509, II, e 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 1.693.678/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1453684/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 15/12/2021; TJMG, Embargos de Declaração-Cv n. 1.0105.14.019492-6/002, Rel. Des. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, j. 24/01/2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.126.405/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 22/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELA
ÇÃO CÍVEL Nº
0035664-17.2006.8.08.0024

EBGTE
:
SHOPPING LIMPE CONS ADM SERV GERAIS LTDA

EBGD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
e
m breve síntese
do caso em julgamento
, a autora/embargante,
firmou contrato em caráter emergencial, para
prest
ação de
serviços
de vigilância, no período de 1993 e 1997, através da Secretaria de Educação, restando rescindido pelo contratante/recorrido, que assumiu dívidas trabalhistas reconhecidas na Justiça do Trabalho.

A embargante alega vícios no v. acórdão
concernente ao cerceamento ao direito de defesa
pela necessidade de produção de prova pericial
,
sustenta
a necessidade de
realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas e o depoimento do embargado (Secretário de Educação); sustenta a inexistência de pedido de julgamento antecipado da lide e ausência de preclusão para produção de prova técnica;
que não houve participação do Ministério Público.

É sabido que

a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.
A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

Com isso,

e
xaminando com cautela o caderno processual,
entendo que
assiste razão
a
embargante,
contudo,
por fundamento

diverso
do invocado
, porquanto
verifico erro de
premissa equivocada,
concernente a apreciação dos documentos constantes dos autos.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade da utilização dos aclaratórios para superar premissa equivocada:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA CABIMENTO. SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Na esteira da jurisprudência do STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários (correção dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição) e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (esta última a situação do caso concreto).
2.
[...]
(EDcl no REsp n. 1.693.678/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA DE JULGAMENTO. USO INDEVIDO DE MARCA. ACÓRDÃO QUE CONTÉM AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO USO DA MARCA NO PERÍODO RECLAMADO NA PETIÇÃO INICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. É cabível, em casos excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada, que incida em erro de fato a respeito de ponto decisivo para o julgamento da questão. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória ( Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1453684 MG 2019/0047949-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

De igual modo é a jurisprudência pátria:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REQUISITOS - OMISSÃO - EXISTÊNCIA – ACOLHIMENTO. - Os embargos de declaração têm como finalidade suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de fatos ou do direito aplicável com vias a se modificar a conclusão do julgado.

- Verificada a omissão na análise das provas documentais juntadas aos autos, devem ser acolhidos os Embargos Declaratórios, com efeitos infringentes.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0105.14.019492-6/002, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2023, publicação da súmula em 30/01/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO BANCÁRIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - OMISSÃO – EXISTENTE – ANÁLISE DE DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - ACOLHIMENTO – EFEITOS INFRIGENTES.
A ausência de análise de documento hábil a favorecer a tese defensiva constituiu omissão possível de ser suprida em sede de embargos, capaz inclusive de imprimir-lhe efeitos modificativo, por importar alteração do conteúdo julgado.
(N.U 1018855-23.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM DOAÇÃO DISSIMULADA DE SOGROS PARA NORA. ACÓRDÃO QUE DESCONSIDERA A PROVA DOS AUTOS. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1.Constatado, no caso, que o acórdão recorrido decidiu a causa desconsiderando a prova dos autos, deve ser ele anulado
. 2. "A independência do juiz e a liberdade de apreciação da prova exigem que os motivos que apoiaram a decisão sejam compatíveis com a realidade dos autos, sendo impossível desqualificar esta ou aquela prova sem o devido lastro para tanto" (REsp n. 97.148/MG, relator Ministro Waldemar Zveiter, relator para acórdão Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 20/5/1997, DJ de 8/9/1997, p. 42492). 3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.126.405/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

Sendo assim, passo às razões do acolhimento.

A
premissa equivocada exsurge no Voto da
então relatora,
Desª.
Substituta Vânia Massad Campos
, que entendeu,
em suma,
pel
o desprovimento recursal pela ausência da prova pericial na Origem,
restando omisso o julgado embargado, no que toca ao exame das provas trazidas aos autos,
corroborando a existência de créditos junto ao Estado do Espírito Santo.

Dentre as provas encontram-se:

1) Relatório dos contratos da Shopping Limpe, por Roberto Tenório Katter, Auditor Interno Estadual II (vol. 1 – fls. 21/24, de 31/08/1999);

2) Relatório do Secretário de Educação, Sr. Paulo Stefenoni (vol. 1 – fls. 26/31, de 16/02/2001);

3) Ofício do Auditor Interno Estadual II (vol. 1 – fls. 32/33, de 06/03/2002);

4) Parecer do Auditor Interno sobre valores já empenhados (vol. 3, fls. 764/765, de 20/03/2002);

5) Parecer Subcoordenadora de custos (vol. 3, fls. 790, de 17/09/2001);

6) Comprovante valor empenhado (vol. 3, parte 2, fl. 791);

7) Parecer jurídico do embargado orientando a composição entre as partes e salientando o direito da recorrente (vol. 5, fls. 1258/1270, de 30/08/2006).

Assim, vê-se que, no caso em exame, houve omissão quanto à correta apreciação das provas, o que impõe o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo do acórdão embargado.

C
omo cediço,
incumbe
a
o
juiz
com
o
destinatário
da prova
e o dirigente do processo, determinar as providências e as diligências imprescindíveis a instrução do processo legal, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atuem em contrariedade ao que dispõe a lei.

Nesse sentido, o artigo 370, do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Logo
, apesar
de não realizada a perícia técnica, tenho que a parte autora logrou êxito em comprovar suas alegações, pois reconhecido pelo Agente Público,
num primeiro momento,
o valor de
R$ 24.686.937,86 (vinte e quatro milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos e trinta e sete reais, e oitenta e seis centavos),
em favor da contratada/
recorrente
.

Nesse sentido é o
r
elatório dos contratos da Shopping Limpe, por Roberto Tenório Katter, Auditor Interno Estadual II (vol. 1 – fls. 21/24, de 31/08/1999):

(...)

Quanto aos valores devidos em decorrência dos contratos firmados, considerando tão somente as faturas atestadas e os processos localizados, chegamos ao total de R$ 17.187.917,01 (dezessete milhões, cento e oitenta e sete mil, novecentos e dezessete reais, e um centavo), incluindo apenas os valores históricos dos contratos em aberto.

Há de se considerar, para cálculo do débito o valor referente as multas financeiras previstas em contrato e adicionais já pagos, que alcançam o total de R$ 7.499.020,85 (sete milhões, quatrocentos e noventa e nove mil e vinte reais, e oitenta e cinco centavos), havendo, ainda, que se considerar a obrigatoriedade dos juros que alçam a soma de R$ 9.462.698,00 (nove milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, seiscentos e noventa e oito reais).

O valor originário e a multa estão previstas em contrato e se fulcram estritamente no pactuado, monta líquida de R$ 24.686.937,86 (vinte e quatro milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos e trinta e sete reais, e oitenta e seis centavos), e os juros atribuídos são os determinados pela legislação Federal.

(...)

Por fim, a subcoordenadora de custos informa um crédito em favor da contratada de R$ 7.45
0.816,80
(sete milhões, quatrocentos e cinquenta mil,
oitocentos e dezesseis reais e oitenta centavos
), (aos 17/09/2001, fl. 790/
791
, vol. 03).

Lado outro,
o Estado recorrido apresenta dos autos, resposta ao ofício (vol. 6, fls. 1544/1555), demonstrando o pagamento de R$ 5.468.042,54 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil
, quarenta e dois reais, e cinquenta e quatro centos); de modo que numa simples análise evidencia-se uma diferença de valores a serem pagos à autora/recorrente.

De rigor, assim, em face do
erro in judicando
ocorrido, o acolhimento dos embargos para correção desse vício.

Salienta-se que, em vista d
a ampla devolutividade do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.013, §2º, do CPC, o processo não exige a produção de outras provas além das já produzidas,
razão pela qual imperativo o reconhecimento do
direito pleiteado na exordial.

C
ontudo
, entendo que
a apuração do montante devido deve se dar em fase de Liquidação de Sentença,
na forma do artigo 509, II, do CPC
, a fim de que,
com base nos documentos constantes dos autos e novos que desejam as partes apresent
em
,
sejam apuradas eventuais valores remanescentes
devidos à autora/recorrente
após o
devido
abatimento daqueles pagos a título de
verbas trabalhistas e tributárias pelo
requerido/
recorrido.

Leciona abalizada doutrina que “liquidar uma sentença significa determinar o objeto da condenação, permitindo-se assim que a demanda executiva tenha início com o executado sabendo exatamente o que o exequente pretende obter para a satisfação de seu direito” (Daniel Amorim Assumpção Neves em Manual de direito processual civil, página 1097).

Portanto,
apesar de não realizada a perícia técnica, há diversos outros documentos nos autos corroborando a alegação inicial
, restando demonstra
da
aí a geratriz da premissa equivocada ora em análise.

Diante do exposto, conheço do presente aclaratório e, reconhecendo a existência de premissa equivocada,
d
ou
-lhe provimento
para,
atribuindo-lhe efeitos infringentes,
modificar o acórdão embargado
e
julgar parcialmente procedente o pedido inicial, determinando-se
ao embargado
o pagamento de
eventuais
valores remanescentes do contrato firmado,
o que deverá ser apurado em regular fase de
liquidação.

Com o resultado do julgamento,
o redimensionamento da sucumbência e os
honorários advocatícios ser
ão
fixados na liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.